Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740969-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO RAMON DE SOUSA MARINHO AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO DIEGO RAMON DE SOUSA MARINHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 247813221, autos originários) proferida na ação de reparação de danos materiais movida por ALLIANZ SEGUROS S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de chamamento ao processo da proprietária do veículo e da seguradora, nos seguintes termos: “Conforme documentos apresentados, verifica-se que o réu recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo, na forma do art. 357 e seguintes do CPC. Quanto ao inciso I do referido dispositivo, verifico que existe(m) preliminar(es) pendente(s) de análise. A preliminar de ilegitimidade passiva não comporta acolhimento. Isso porque, adota-se o que preconiza a teoria da asserção, de modo que as condições da ação devem ser analisadas a luz do que alegado pela parte autora, como se fossem verdadeiras. Com efeito, assim considerando-se, há pertinência subjetiva que justifica a permanência do réu no feito, mormente porque era o condutor do veículo no momento do acidente. Ainda, indefiro o pedido de chamamento ao processo da proprietária do veículo, pois não se enquadra nas hipóteses legais do artigo 130 do CPC e, além disso, há responsabilidade solidária entre o condutor e proprietário do veículo para fins de ação regressiva, de modo que o autor pode acionar ambos ou qualquer deles. Veja-se: [...] Da mesma forma, indefiro o chamamento ao processo da seguradora contratada pela proprietária do veículo, pela ausência de relação jurídica com o réu. Assim, rejeito a(s) preliminar(es) suscitada(s) pela parte ré. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do dispositivo supramencionado, tenho que o ponto controvertido circunscreve-se à identificação do responsável por causar o acidente descrito na inicial, diante da impugnação específica do réu à dinâmica dos fatos. Em relação ao inciso III, que trata sobre o ônus da prova, aplica-se a regra insculpida no artigo 373 do CPC, que assim dispõe: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor." Por fim, nos moldes do inciso V, intimem-se as partes para informar se possuem interesse na produção de outras provas, no prazo de 5 dias, justificando-as. Em caso de prova pericial, deverá indicar expressamente a respectiva especialidade. Convém acrescentar, a esse respeito, que a juntada de documentos novos, nesse momento processual, só se justifica se comprovado que estes se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou se comprovado que estes somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial, a contestação, a reconvenção e a réplica, desde que justificado o motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435 do CPC. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. No processo em exame, o extrato da conta digital do agravante-réu mantida na instituição financeira Nubank (id. 247649517, autos originários), demonstra que, no período de 1o/7/2025 até 31/7/2025, foram depositados R$ 30.287,46, sendo o saldo final do período no valor de R$ 26.852,49, o que não configura prova inequívoca da alegada hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O agravante-réu era o condutor do veículo no momento do abalroamento, portanto, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. O proprietário e o condutor do veículo são civil e solidariamente responsáveis pelos danos causados, sendo que o autor da ação de reparação de danos materiais pode propor a demanda contra ambos ou qualquer deles. Assim, o pedido de chamamento ao processo da proprietária do veículo, esposa do agravante-réu, deve ser indeferido, porquanto a agravada-autora pode escolher entre mover a ação indenizatória contra o condutor, ou contra o proprietário, ou ainda contra ambos. Do mesmo modo, não prospera o pedido de chamamento ao processo da seguradora contratada pela proprietária do veículo, uma vez que não possui relação jurídica com o agravante-réu. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora